Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-12.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008607-12.2017.8.11.0000
Recorrente: DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA e OUTROS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA e OUTROS (id 20386975) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO assim ementado (id 17136986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NEGADO SEGUIMENTO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência se prolatada sentença de mérito no processo de origem.” (TJMT, RAI 1008607-12.2017.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/09/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta afronta ao artigo 99, § 2o do CPC, além do artigo 5o da Lei n. 1.060/50, uma vez que apresentou inúmeros documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Recorrente, mas não foi concedida a Justiça Gratuita.
Aduz que a afronta a Lei é patente, confirmando a probabilidade do direito invocado, bem como assevera que o risco de dano de difícil reparação está presente ante a extinção da demanda por falta do recolhimento do preparo.
Alega que o estado de hipossuficiência restou comprovado, tendo o acórdão valorado equivocadamente a prova apresentada nos autos.
Por fim, assevera que o indeferimento da justiça gratuita é barreira que dificulta o acesso à Justiça, afrontando o disposto no artigo 5o, XXXV da CF.
Recurso tempestivo, conforme certidão id 20784452, com pedido de Justiça Gratuita.
O efeito suspensivo restou indeferido na decisão id 20915491.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 28826992.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 99, § 2o do CPC, além do artigo 5o da Lei n. 1.060/50.
Súmula n. 07 do STJ.
Alega o Recorrente que o acórdão afronta o ao artigo 99, § 2o do CPC, além do artigo 5o da Lei n. 1.060/50, uma vez que a justiça gratuita deve ser deferida ante a comprovação dos requisitos legais, ressaltando que apresentou inúmeros documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Dessa forma, quanto à suposta violação aos artigos mencionados, é necessário o exame de fatos e provas para comprovar a hipossuficiência alegada, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)”
Assim, verifica-se que as teses elencadas no Recurso Especial exigem a análise da matéria fático-probatória existente nos autos, o que impede a admissibilidade positiva.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV da CF.
Entretanto, os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, disciplinam que a afronta aos seus dispositivos não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a artigo de lei federal.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança em que se discute se a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, após a edição da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou as regras de aposentadoria, no que tange ao pagamento dos proventos de forma integral. 2. A leitura atenta do acórdão combatido revela que toda a fundamentação que conduziu a conclusão do julgamento do Tribunal de origem pautou-se sobre a análise de dispositivos e princípios constitucionais, o que impede a sua revisão nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do Colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp. 1.682.987/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018; AgInt no AREsp. 1.187.299/SE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.4.2018. 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp 1696160/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 28/02/2019) – destaquei.
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi